Tribunal: TJDFT
Processo: 0733145-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733145-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REBEKA FERNANDES DA SILVA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. APELO DA RÉ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CERTEZA SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 1o, § 5o, DA LEI 9.613/98. COLABORAÇÃO DA RÉ. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA FIXADA. REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acervo probatório coligido dos autos comprovou que a ré dissimulou ou ocultou a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade dos valores provenientes dos estelionatos que praticou contra a empresa vítima, utilizando-se para tal do ardil de abrir atividade econômica lícita no Mercado Pago, bem como, por ter convertido o capital subtraído em dividendos que perfazem o quantum de R$ 400.544,66 (quatrocentos mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). 2. Não há falar em arrependimento posterior se a ré não devolveu a integralidade dos produtos subtraídos ou o seu respectivo valor em data anterior à denúncia. 3. É de se reconhecer o instituto da minorante prevista no art. 1o, § 5o, da Lei no. 9.613/98, haja vista que os depoimentos colhidos demonstram que a ré colaborou de modo efetivo com a Justiça, forneceu os dados das transações ilícitas, entregou parte dos produtos desviados, esteve presente às audiências e não se negou a informar todos os meandros dos crimes por ela praticados. 4. É incabível a substituição da pena corporal quando se trata de ré portadora de maus antecedentes, multirreincidente, possuidora de circunstâncias judiciais desfavoráveis e cuja reprimenda fixada é superior a 4 (quatro) anos. Pelos mesmos motivos, mostra-se inviável o estabelecimento de regime prisional mais brando. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171, caput, do Código Penal e 1o, caput, § 1o, inciso II, da Lei 9.613/98, sustentando que houve apenas uma mesma fundamentação jurídica para a condenação simultânea pela prática dos crimes de estelionato e lavagem de capitais. Requer a absolvição por atipicidade da conduta, em relação ao crime de lavagem de capitais; b) artigo 65, inciso III, alínea “b”, do CP, pugnando pelo reconhecimento da atenuante descrita nos seguintes termos: “procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano”; c) artigo 1o, § 5o, da Lei 9.613/98, requerendo a redução da pena no patamar máximo, em razão da superlativa contribuição da insurgente para a elucidação dos fatos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 171, caput, do Código Penal e 1o, caput, § 1o, inciso II, e § 5o, da Lei 9.613/98, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “a) Crime de estelionato O acervo probatório é vasto o suficiente para a manutenção do decreto condenatório da ré, a qual obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Nesse diapasão, a ré praticou o ilícito por 54 (cinquenta e quatro) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, sendo que as provas demonstram a autoria e a materialidade dos crimes praticados restaram comprovadas, de modo irrefutável, inclusive pela confissão da ré e pelos depoimentos das testemunhas. b) Crime de lavagem de capitais Quanto ao crime de lavagem de capitais, mantenho o entendimento perfilhado pelo Magistrado sentenciante, haja vista que a conduta da ré descreve perfeitamente a moldura prevista no tipo penal. Isso porque há provas contundentes de que a ré dissimulou ou ocultou, por qualquer meio, a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade dos valores provenientes dos estelionatos que praticou contra a empresa Neodent, em que foi contratada como consultora de vendas, utilizando-se para tal do ardil de abrir atividade econômica lícita no Mercado Pago, bem como, convertendo o capital subtraído em dividendos que perfazem o quantum de R$ 400.544,66 (quatrocentos mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). (Relatório de auditoria da empresa Neodent – ID 37092730, p. 43/67) (...) No mais, consoante o disposto no art. 1o, § 5o, da Lei 9813/98, considero que à ré foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea pelo Juiz sentenciante. Portanto, considerar a colaboração da ré, na fase intermediária como atenuante genérica, para a redução da pena, seria o mesmo que beneficiá-la duplamente com o mesmo fundamento. Lado outro, há que se ressaltar que se trata de ré multirreincidente em crimes contra o patrimônio. Com esse norte, considero que o disposto na Lei de regência do crime de lavagem de capitais, é mais benéfico à ré, de modo que a pena deve ser reduzida à razão mínima de 1/3 (um terço) como atenuante especial, deduzindo-se o quantum devido pela multirreincidência da ré. Isso porque a colaboração descrita na Lei de regência é mais favorável à ré do que a confissão espontânea.” (ID 43793650) Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada violação ao artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, porque o órgão julgador, em sede de embargos de declaração, após análise dos fatos e provas, decidiu que: “Aduz a Defesa que o voto condutor admitiu a existência da devolução espontânea de parte do material obtido por meio do estelionato, mas que teria deixado de reconhecer a atenuante contida no art. 65, III, “b”, do CP. Nada obstante, observa-se que a tese inicial era a de que teria havido o arrependimento posterior pelo fato de a ré ter devolvido o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), o que foi considerado irrisório em vista do montante do prejuízo experimentado pela vítima, em torno de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Ademais, ao contrário do que alega a Defesa, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea haja vista a colaboração da ré, sendo-lhe reduzida a reprimenda à razão de 1/3 (um terço), por ser considerado razoável e proporcional ao crime, consoante o trecho a seguir.” (ID 48206583) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020